Tribunal: TJDFT
Processo: 0739317-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. POLICIAL CIVIL. FILIAÇÃO A SINDICATO DIVERSO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade de coexistirem sindicatos que representem estratos diversos da categoria dos servidores públicos.
2. A legitimidade para promover o cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva pressupõe a demonstração de que a parte é representada pelo sindicato autor da ação, não por outro sindicato.
3. No caso, ao se filiar ao sindicato dos policiais civis, o agravante optou pela sua representação, faltando legitimidade a sindicato diverso para o exercício de sua defesa.
3.1. Sendo assim, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa do agravante para a execução da sentença coletiva.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.